Tribunal: STF
Processo: HC 210482
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em favor de José Renato Leopoldino Moura, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 644.377/AL.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GENITONES SANTOS DA SILVA, MARCONDES DA SILVA COSTA e JOSÉ RENATO LEOPOLDINO MOURA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, proferido no julgamento da Apelação nº 0849297-16.2017.8.02.0001, assim ementado: 



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS JUDICIALIZADAS NO SENTIDO DE COMETIMENTO DO CRIME PELOS APELANTES. JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO. MANTIDOS OS DEMAIS COMANDOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1 - A prova da autoria criminosa é certa, inclusive comprovada por meio probatório produzido em contraditório judicial, sendo inegável a responsabilidade dos apelantes no crime em cuja pena foram condenados. 2 - recurso conhecido e improvido." (fl. 155). 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados às fls. 165/170. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que o reconhecimento dos pacientes apresentou ilegalidades, por não ter sido observado o procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Também alega que, pelo fato de o reconhecimento não ter seguido os parâmetros legais, não haveria provas suficientes para a manutenção da condenação, pois "o reconhecimento foi feito 1 mês e 16 dias após o fato delituoso, e o procedimento utilizado para a sua realização foi o de colocar o foco da lanterna na face do “suspeito”, estando o reconhecedor vestido com uma balaclava. Isso, cabe ressaltar, em um caso de roubo no qual a própria vítima Francisco Thomaz de Aquino afirmou ter sido 'muito rápido' e que 'não deu nem para olhar para a cara deles'"(fl. 14). 



    Diante disso, pleiteia, em liminar, que seja impedida a execução das penas impostas aos pacientes até o julgamento da ordem e, no mérito, a absolvição. 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPE insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Diz que o acórdão impugnado não está de acordo os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Os ora agravantes foram condenados, respectivamente, às penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto; 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal – CP. 



    A defesa, postula a nulidade da prova apresentada nos autos, requerendo, em suma, a absolvição. 



    Quanto ao tema, o Tribunal de origem consignou: 



    "[...] Em juízo, embora a vítima e testemunha Felipe Tomaz de Aquino afirme não mais se recordar dos detalhes do crime com precisão, confirmou que, perante a autoridade policial, fez o reconhecimento das pessoas envolvidas e, na época do crime, durante Boletim de Ocorrência, precisou as características dos assaltantes. 



    Para além, frisou que, quanto ao Genitones, reconheceu-o porque, na academia, na qualidade de professor de educação física, fez avaliação física no apelante, acreditando que ambos se reconheceram. 



    Por outro lado, Francisco Thomaz de Aquino, pai de Felipe e proprietário da panificação onde se deu o assalto, confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitiva policial, inclusive, frisou que, naquela época, reconheceu, sem qualquer margem de dúvida, os assaltantes, assim como o veículo utilizado por eles. 



    Logo, as vítimas, apesar do tempo decorrido, prestaram depoimentos harmoniosos entre si, precisamente quando confirmaram - ambos -, o reconhecimento dos apelantes, realizado na Delegacia de Polícia pouco tempo depois do crime. 



    Assim, não obstante os apelantes negarem a autoria do delito, vê-se que a sentença penal condenatória, fundamentada a contento e sempre em cotejo com as provas dos autos, se sustenta em suporte probatório suficiente e idôneo, não havendo espaço para a sua reforma" (fls. 158-159). 



    "Precisamente quanto à autoria delitiva, o acórdão, encartado às fls.301/305 dos autos, é claro e preciso ao apreciar tal questão. Confira-se, verbis: 



    'Com efeito, já na fase policial, a vítima Felipe Thomaz de Aquino, após relatar o crime, reconheceu as pessoas dos recorrentes como aqueles que praticaram o assalto à panificação de seu genitor. . 



    Segundo seu depoimento, verbis: '[...]Que é filho do comerciante Francisco Tomaz de Aquino e encontrava-se no dia 14 de outubro do ano em curso no estabelecimento de propriedade de seu pai; [...] Que se encontrava no estabelecimento de seu pai, quando por volta das 18h40min, foi abordado juntamente com outro funcionário de nome Ricardo, na porta da panificação, por três elementos, sendo que apenas dois estavam armados com armas de fogo, onde anunciaram o assalto e um terceiro, este desarmado; que um dos elementos armados apontara a arma de fogo, enquanto o pai do declarante se encontrava agachado por trás do balcão e o que se encontrava desarmado recolheu uma quantia de 900,00 do cai xá de sua panificação, e, em seguida, após 40 segundos aproximadamente, muito rápido; que diz ainda o declarante que em seu relato qu e um veículo com um quarto elemento se encontrava dando cobertura aos três elementos assaltantes, a uma distância do estabelecimento do pai do declarante de aproximadamente uns 50 metros, veículo este que o declarante pôde observar com clareza, juntamente com o seu pai, que se tratava de veículo VW/PARATI 1.6, de cor prata, ano e modelo 2006, de placa MUN -7728/AL; [...] Que na data de hoje se fez presente juntamente com seu genitor e reconheceu o autuado como sendo um dos componentes que participara do roubo à panificação do declarante no dia e hora acima mencionados, de cor branca, altura 1,70 metros, cabelos encaracolados, aparentando ter uns 25 a 27 anos de idade, o qual aparece na gravação do CD, apresentado pela guarnição da RP.PM, os quais que efetuaram a prisão desse elemento conhecido como Marcondes da Costa; que os outros elementos citados como sendo José Renato Leopoldino Moura, com este foi encontrada apenas a carteira de identidade do mesmo e Genitones Santosda Silva, este se encontrava na companhia de Marcondes da Costa, no dia de hoje, também foram reconhecidos pelo declarante, como participantes do assalto a sua panificação no dia, hora e local mencionados acima; que o declarante também reconheceu na data de hoje o veículo da marca VW PARATI de cor prata, de placa MUN – 7728/AL, como sendo o veículo utilizado pelo outro elemento , o qual deu apoio ao as salto à panificação/ [...] Que o declarante afirms que não tem qualquer dúvida de que os elementos presos Marcondes e os demais, de nome Genitones Santos da Silva se encontrava na companhia de Marcondes e José renato Leopoldino Moura; que diz a víitima que o elemento Genitones Leopoldino Moura tem as mesmas características do elemento que ficou no volante do veículo quando sofreu o assalto; (vítima, fl. 15)' 



    Em juízo, embora a vítima e testemunha Felipe Tomaz de Aquino afirme não mais se recordar dos detalhes do crime com precisão, confirmou que, perante a autoridade policial, fez o reconhecimento das pessoas envolvidas e, na época do crime, durante Boletim de Ocorrência, precisou as características dos assaltantes. Para além, frisou que, quanto ao Genitones, reconheceu-o porque, na academia, na qualidade de professor de educação física, fez avaliação física no apelante, acreditando que ambos se reconheceram. 



    Por outro lado, Francisco Thomaz de Aquino, pai de Felipe e proprietário da panificação onde se deu o assalto, confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitiva policial, inclusive, frisou que, naquela época, reconheceu, sem qualquer margem de dúvida, os assaltantes, assim como o veículo utilizado por eles. 



    Logo, as vítimas, apesar do tempo decorrido, prestaram depoimentos harmoniosos entre si, precisamente quando confirmaram - ambos -, o reconhecimento dos apelantes, realizado na Delegacia de Polícia pouco tempo depois do crime. 



    Assim, não obstante os apelantes negarem a autoria do delito, vê- se que a sentença penal condenatória, fundamentada a contento e sempre em cotejo com as provas dos autos, se sustenta em suporte probatório suficiente e idôneo, não havendo espaço para a sua reforma. 



    Percebe-se que a autoria delitiva foi devidamente demonstrada por depoimentos colhidos na fase policial, confirmados, posteriormente, em juízo. 



    Pontue-se, ainda, que os depoimentos das vítimas são harmônicos com as demais provas colhidas nos autos. Em resumo, o arcabouço probatório convergiu no sentido de atribuir a prática delitiva aos ora embargantes. 



    Nota-se que, diferentemente do alegado pelos embargantes, a autoria delitiva foi devidamente analisada e fundamentada no Acórdão embargado, fato que afasta a existência de vício de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado." (fls. 174/176) 



    A DPE diz que “o reconhecimento do paciente José Renato foi feito exclusivamente com base na foto do seu documento de identidade, 1 mês e 16 dias após o roubo, fato delituoso sobre o qual a própria vítima Francisco Thomaz de Aquino afirmou ter sido “muito rápido” e que “não deu nem para olhar para a cara deles”.



    Alega que “não há nos autos nenhuma prova capaz de credenciar o decreto condenatório do paciente, que se baseou, repita-se, exclusivamente em reconhecimento fotográfico que não observou sequer as cautelas legais.”



    Não é o que se vê dos autos.



    Há registro nos autos de que o roubo foi registrado pelo sistema de câmeras de segurança e as gravações teriam sido entregues à Polícia Militar para viabilizar a prisão dos agentes. (eDOC 2, p. 39)



    Consta, ainda, que, apesar do corréu Marcondes negar conhecer o paciente, a sua carteira de identidade teria sido encontrada no veículo de Genitones, usado na prática do delito, em poder daquele no dia da prisão (eDOC 2, p. 43)



    Como se vê, a condenação do paciente não está fundamentada, exclusivamente, no alegado reconhecimento. Para a sua absolvição, seria necessária a renovação da instrução processual, com ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Suspeição de magistrado. Ausência de provas nos autos. Necessidade de dilação probatória. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (HC 175924 HC-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ingresso em domicílio por policiais. Alegação de violação à Constituição Federal e ao entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral. Inocorrência no caso concreto. 3. Necessidade de dilação probatória. 4. Agravo improvido com indeferimento de sustentação oral. (RHC 182514 RHC-ED-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente